Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRESSUPOSTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. OMISSÃO DA PARTE RÉ. ENCARGO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO AO DIREITO DO AUTOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS E FRANQUIAS. USO INDEVIDO DA IDENTIDADE FISCAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. RECONHECIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INAPLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PEDIDO PRINCIPAL. ÚNICO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ.
1. Não se admite levar à instância recursal matérias não apreciadas pela instância de origem, o que configurando inovação à lide, de modo que a apreciação da irresignação relativamente à possibilidade de compensação da dívida questionada com créditos oriundos de outro processo em fase de cumprimento de sentença revelaria evidente supressão da instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição.
2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
3. O exame da verdade processualmente possível destina um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
4. No caso, o confronto da documentação acostada aos autos, sobretudo os termos do contrato de compra e venda de instalações comerciais e franquia e a perícia contábil apresentada em laudo lavrado por expert da área de conhecimento, indicam que os estabelecimentos comercializados foram devidamente entregues à parte ré, que, por sua vez, não adimpliu com sua responsabilidade na avença no sentido de substituir tempestivamente as empresas de propriedade da parte autora que operavam os negócios até então, assumindo dívidas mediante o uso indevido da identidade fiscal desta última.
5. A claúsula contratual estabelecida pelas partes dispõe que “[s]e qualquer uma das partes tiver que recorrer aos meios judiciais para fazer valer os seus direitos, correrão por conta da parte inadimplente, os respectivos encargos e custos, inclusive honorários de advogados, desde já fixados em 20% (vinte por cento)”. Na espécie, a referida cláusula, nos moldes em que redigida, invade a atribuição jurisdicional destinada à especificamente à função judicante ao estabelecer, previamente, um montante fixo de 20% (vinte por cento) para uma eventual necessidade de composição judicial do lítigio, ocupando indevidamente um espaço destinado unicamente à atribuição jurisdicional com as balizas amparadas pela lei processual no artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. O exame do caderno processual indica que o pedido do autor converge para formulação de um pedido único de pagamento dos valores comprovadamente devidos, com a inclusão dos consectários decorrentes dos encargos contratuais oriundos do descumprimento da avença, com o que se aplica à hipótese o preconizado no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o autor sucumbiu na parte mínima do pedido, devendo a parte ré responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários decorrentes da sua sucumbência e da causalidade.
7. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido